Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-71.2008.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001211-71.2008.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 07.954.091/0001-43 (APELANTE), ANDRESA VIOLA NUNES - CPF: 437.439.428-10 (ADVOGADO), NORTAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.009.736/0001-93 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), IDELFONSO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 277.199.951-04 (APELADO), NORTAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.009.736/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial que foi extinta com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é aplicável a novel redação do art. 921, §§1o e 5o do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, aos atos processuais praticados antes da sua vigência; (ii) saber se houve decisão judicial de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, marco necessário para início do prazo da prescrição intercorrente; (iii) saber se a parte exequente permaneceu inerte de forma injustificada por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.195/2021, apenas incide sobre atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, não se aplicando retroativamente. A prescrição intercorrente, nos moldes anteriores à reforma de 2021, exige como pressuposto necessário a existência de decisão judicial que suspenda a execução por ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente são inaplicáveis a atos processuais anteriores à sua vigência.

2. Na vigência do CPC/2015, antes da Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução, o que constitui o termo inicial do prazo prescricional. 3. Inexistente a decisão de suspensão, não há fluência do prazo de prescrição intercorrente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base apenas no decurso do tempo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Merck Sharp & Dohme Saúde Animal
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos
da a
ção de execução por título executivo extrajudicial proposta em face de
Nortão Produtos Agropecuários Ltda.

e outro
,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 921, § 5o do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrido deve ser considerada intempestiva, por ter sido apresentada tardiamente, após anos de inércia e resistência ativa ao cumprimento da obrigação, sem que se pudesse ignorar a plena ciência da execução.

Alega que não houve, em momento algum, suspensão formal do feito ou seu arquivamento, fato que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência de marco inicial válido para sua contagem.

Assevera que as diligências realizadas para localização de bens foram contínuas e tempestivas, ainda que infrutíferas, incluindo tentativas por Bacenjud, Renajud e Infojud e defende que o sócio da empresa executada, Sr. Idelfonso Rodrigues Moreira, deve ser incluído no polo passivo por força de sucessão processual, dada a extinção formal da pessoa jurídica e a ausência de bens da empresa para satisfação do crédito.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente, declarada a intempestividade da exceção de pré-executividade, e deferida a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade manejada nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Intervet do Brasil Veterinária (sucedida por Merck Sharp & Dohme Saúde Animal), em face de Nortão Produtos Agropecuários Ltda., fundada em Duplicatas, no valor total de R$ 413.340,96 (quatrocentos e treze mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a empresa exequente requereu a sucessão processual e inclusão dos sócios da empresa executada, em razão da declaração de inatividade empresarial. Deferida, o sócio da executada, apresentou exceção de pré-executividade
aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente e impossibilidade de inclusão no polo passivo da ação. Diante disso, o juiz
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito executivo.

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença incorre em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, questionando a intempestividade da exceção oposta e a ausência de inércia processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente, tendo diligenciado para localização de bens da executada. Ressalta, ademais, a ausência de suspensão ou arquivamento dos autos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há que se falar em intempestividade da exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual voltado à arguição de matérias de ordem pública, razão pela qual não se submete a prazo legal para sua interposição.

A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se operou a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

A prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 (cinco) anos.

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e s
egundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art.40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

Ressalta-se que, não houve suspensão do feito, entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Com o advento do CPC/2015, essa sistemática foi incorporada positivamente, especialmente no art. 921, §§ 1o e 5o, mantendo-se, porém, a exigência de provocação judicial e de decisão suspensiva para início do lapso prescricional. Confira:

"Art. 921 (...)

§ 1o Suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano,
contado da data da ciência da parte
exequente da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis."

E no §5o do mesmo artigo:

"§ 5o Decorrido o prazo máximo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 27.08.21, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, após a vigência da referida norma, não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Retomando os fatos, observa-se que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 2008, a citação efetiva do devedor somente se deu em 07/05/2013. Após a frustração de tentativas de localização de bens, inclusive com ordens de pesquisa patrimonial via Bacenjud, Renajud e Infojud, houve diligência constante por parte da exequente, ainda que infrutífera.

O que é decisivo, contudo, é que não consta nos autos decisão judicial que tenha suspendido formalmente a execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis, tampouco determinação de arquivamento.

Assim, ao contrário do que assentou a sentença, não se verifica inércia prolongada e injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente porque: (i) não houve decisão judicial suspendendo o processo por ausência de bens penhoráveis; (ii) a parte exequente empreendeu diligências ainda que infrutíferas; (iii) a Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos atos processuais praticados sob a égide do CPC/1973 ou antes de sua vigência; e (iv) a contagem do prazo de prescrição intercorrente sequer teve início, por ausência de pressuposto legal indispensável.

Dessa forma, ausente o termo inicial válido para contagem do prazo prescricional intercorrente, não há como se acolher a exceção de pré-executividade, tampouco se pode reputar prescrita a pretensão executória.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ.
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restou caracterizada a inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não restou demonstrado
.

4. O exequente diligenciou ativamente para localização de bens penhoráveis, não podendo ser penalizado pela morosidade judicial, conforme Súmula 106 do STJ.

5.
A suspensão do processo não foi formalmente decretada nos autos, o que impede a contagem automática do prazo prescricional intercorrente.

6. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, §§4o e 4o-A do CPC não se aplicam retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC.

7. Aplicável ao caso o regime do CPC/73 sendo imprescindível o reconhecimento da ausência de inércia da parte exequente, razão pela qual se afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante prova inequívoca de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. A atuação diligente da parte exequente impede a configuração da prescrição intercorrente. 3.
As alterações ao art. 921 do CPC, promovidas pela Lei no 14.195/2021, não se aplicam a atos praticados antes de sua vigência.”

( RAI n.

0000749-32.2016.8.11.0080,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 01.04.25 - negritei )

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
DURANTE PERÍODO DE PARALISAÇÃO DECORRENTE DE REFORMA DE DECISÃO EXTINTIVA.
IRRETROATIVIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC (LEI No 14.195/2021). APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO
NO IAC No 1.604.412/SC DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, é requisito indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. No caso, não há nos autos comprovação da efetiva suspensão do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição.

(...)

A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar processos que não estavam suspensos quando de sua entrada em vigor, conforme estabelecido no precedente vinculante do IAC no 1.604.412/SC do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente tem início após a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, III, do CPC
.

A inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo prescricional do direito material sem diligências efetivas no processo.

O período de paralisação do processo em razão da reforma de decisão extintiva anterior não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos que não estavam suspensos na data de sua entrada em vigor
.
(...) (RAC n.

0004338-65.2010.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves J. 02.04.25 – negritei)

Na mesma toada, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A configuração da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por culpa do exequente, por prazo superior ao prescricional do direito material, o que não ocorreu no presente caso.

O exequente peticionou reiteradamente nos autos, requerendo medidas como penhora online, busca de veículos via Renajud, inclusão de restrições, quebra de sigilo fiscal, entre outras, demonstrando diligência processual contínua.

A demora na tramitação processual, inclusive na citação, decorreu de fatores alheios à vontade do credor e, conforme a Súmula 106 do STJ, não pode ensejar o reconhecimento da prescrição.

A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

Não houve decisão de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente não se configura quando não há inércia do exequente e este promove diligências eficazes para a satisfação do crédito. A demora na tramitação processual, quando atribuída ao funcionamento da máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não retroagem para alcançar atos processuais praticados sob a vigência anterio
r.”
(RAC n. 0000074-14.1991.8.11.0026,

minha relatoria,

3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025)

Assim, merece reparos a sentença recorrida, para
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente

e determinar o
regular prosseguimento da execução
, com retorno dos autos à origem para o exame dos demais pedidos pendentes de apreciação, inclusive quanto à inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025